Tribunal: TJBA
Processo: 8158583-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8158583-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MARCOS QUEIROZ TEIXEIRA

Defensora Pública: Diana Furtado Caldas

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Assunto: Furto

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (
ARTIGO 155,
§1º,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
DOSIMETRIA DA PENA. 2.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL.
BIS IN IDEM
.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÕES DISTINTAS E IDÔNEAS.
2.2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROVIMENTO.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃ
O
IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE.
3.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROVIMENTO.
REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO PELA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU
E
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
4
.
AFASTAMENTO DO COMANDO D
A
EXPEDIÇÃO D
E
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
IMPROVIMENTO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA NEM IMPORTA, POR SI SÓ, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
5
.

CONCLUSÃO
: RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8158583-55.2025.8.05.0001
, tendo como
APELANTE

MARCOS QUEIROZ TEIXEIRA

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

PARCIAL
CONHEC
IMENTO DO RECURSO E,
NESTA EXTENSÃO, PELO SEU
IM
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator